Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-53.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005532-53.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (APELADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AJUIZAMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DO EXECUTADO – DEVIDO – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1.“O STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. (...)”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1005532-53.2017.811.0003 ajuizada em face de
DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO
, que reconheceu a nulidade da execução fiscal, em face da ausência de título executivo hábil a aparelha-la, bem como condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que, no caso vertente, não houve extinção da dívida, em virtude da quitação, mas sim o seu cancelamento em decorrência de providências administrativas, ao passo que deve-se aplicar os efeitos do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980.

Sustenta que a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, se mostra exorbitante e desarrazoada, haja vista que no presente feito consta apenas petição de uma página, requerendo a juntada de processo administrativo e a extinção do feito.

Indica que o MM. Juiz de 1ª Instância deixou atender os critérios de fixação da verba honorária recursal, previstos no artigo 85, §2º do CPC, devendo a sentença de 1º grau ser reformada para a fixação mínima de 10% (dez por cento).

Prequestiona a inaplicabilidade do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 e artigo 85, § 2º IV c/c parágrafo 3º do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a

sentença recorrida no tocante ao valor dos honorários advocatícios, com a condenação do apelado no pagamento dos consectários legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 4450401, pugnando pela manutenção da sentença.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo
a quo
que reconheceu a nulidade da execução fiscal nº 1005532-53.2017.811.0003, em face da ausência de título executivo hábil a aparelha-la, bem como condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
10/08/2017
, a Ação de Execução Fiscal nº 1005532-53.2017.811.0003, em face de
DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO
, visando o recebimento de crédito de crédito tributário, oriundos de
ISSQN
– Profissional Autônomo, referente ao
exercício de 2015
, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa nº 203/2017
alcançava a importância de
R$ 2.551,23
(dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A parte executa, em id. 4450238, compareceu aos autos indicando que a presente execução já havia sido objeto de discussão na via administrativa na qual o Município de Rondonópolis já havia decidido pela não cobrança do ISS/2015, uma vez que a parte executada havia requerido a suspensão da sua inscrição municipal em 2012.

Consignou, também, que a cobrança do ISS/2015 foi indevidamente lançada em dívida ativa e da mesma forma executada pelo Município de Rondonópolis, ao passo que cabe ao exequente o pagamento dos honorários advocatícios.

O ente municipal, em id. 4450241, postulou pela não incidência do artigo 924, III do CPC, devendo-se aplicar a extinção pelo artigo 26 da Lei 6.830/80.

Posteriormente, em 27/07/2018, o juízo de origem sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação:

Não se trata de cancelamento da CDA durante a tramitação da ação de execução, como quer fazer prevalecer o exequente.

Verifica-se que a execução foi proposta em 10 de agosto de 2017, desacompanhada de título executivo líquido, certo e exigível, isto porque o crédito cobrado foi cancelado, por lançamento indevido, em 12 de agosto de 2016.

Como se vê, um ano antes da propositura da ação já não existia título executivo.

O que se tem é que o Município de Rondonópolis, sem a devida cautela, ajuizou ação de execução desacompanhada de título executivo hábil. Essa conduta indevida, obrigou o executado a contratar advogado para oferecer defesa em juízo. O exequente somente se deu conta que o crédito havia sido cancelado quando o executado informou esse fato nos autos. Pura falta de controle da administração pública municipal.

Subsiste, desta forma, neste caso específico, obstáculo ao seguimento da execução, o que se transmuda em fator determinante de sua extinção prematura, haja vista a ausência de título executivo hábil a embasá-la.

Pelos motivos de convencimento acima declinados e com fulcro no art. 803, I do Código de Processo Civil, reconheço a nulidade da presente execução fiscal, em face da ausência de título executivo hábil a aparelhá-la.

Em face do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, c/c § 4º, inciso III, do CPC.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Argui a parte Apelante que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a Certidão da Dívida Ativa é cancelada em decorrência de pendências administrativas.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26 da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que crédito cobrado foi cancelado, por lançamento indevido, em 12/08/2016, ou seja, aproximadamente 01 (um) anos antes de ajuizada a pretensão executiva (10/08/2017).

Logo, a Fazenda Pública Municipal ajuizou a execução fiscal desacompanhada de título executivo hábil.

Cabe ressaltar que, diante do prosseguimento da execução, mesmo depois de cancelado o crédito tributário, a parte Executada se viu obrigado a constituir um advogado e apresentar defesa nos autos.

Observa-se, também, que somente após a oposição da defesa pela parte Executada que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido, em situação análoga, é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”.
(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada
ou quando ela não apresenta defesa
.

Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais.

(N.U 1011251-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao apelante.

O Magistrado
a quo
observou o disposto no artigo 85, § 2º c/c §4º, inciso III do Código de Processo Civil, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1
. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que estes já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento), conforme art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020